Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735876-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN], ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E S P A C H O Conforme se infere dos autos, o juízo originário acatou o requerimento formulado pelo agravado – IBAMA, autarquia federal – e declinou da competência para julgar a lide em prol da Justiça Federal. Por outro lado, a Súmula 150/STJ, estipula que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo da União, suas autarquias ou empresas Públicas. Assim sendo, em princípio, a manutenção, ou não, da liminar, deve ser objeto de apreciação pelo juízo federal a quem os autos foram remetidos. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator